Tribunal: TJDFT
Processo: 0707124-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0707124-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS AGRAVADO: AMANDA RIBEIRO ALICERAL ROSA, MARIA APARECIDA RIBEIRO ALICERAL, SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS, VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, Dra. Paloma Fernandes Rodrigues Barbosa, que, em ação de cobrança c/c indenização por danos morais e materiais proposta por AMANDA RIBEIRO ALICERAL ROSA e outro, deferiu parcialmente pedido de tutela de urgência para “determinar que as rés, solidariamente, disponibilizem um carro reserva, de mesmo padrão do carro dos requerente, até posterior resolução da lide e/ou entrega do carro devidamente reparado e/ou liquidação do sinistro, o que ocorrer primeiro, no prazo máximo de 5 dias, sob pena de multa cominatória no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada dia de atraso, limitada, por ora, a R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de outras sanções aplicáveis à espécie”. Em suas razões recursais (ID 69244361), a seguradora agravante afirma que “o cumprimento da nova liminar concedida pelo d. Magistrado a quo, além de se tratar de nítido descumprimento de ordem judicial do Tribunal de Justiça, também se trata de nítida causa de enriquecimento ilícito, vez que esta Agravante fora condenada à garantir carro reserva a Agravada por tempo indeterminado quando não teve qualquer responsabilidade perante a demora na conclusão dos reparos do veículo segurado”. Ademais, argumenta que “compelir a Cia. ao pagamento de uma multa absurda em valor maior que o do próprio orçamento de reparos do veículo quando esta somente não concluiu os reparos por um fato estranho/alheio à sua vontade (falta de peças no mercado), trata-se de um absurdo e irremediável prejuízo, o que não se pode admitir”. Nessa linha argumentativa, afirmando a presença dos requisitos legais, busca a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o reconhecimento da nulidade da r. decisão agravada. Subsidiariamente, roga pela redução das astreintes fixadas. Preparo regular (ID 69244382). É o breve relatório. DECIDO. O recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Em consulta aos autos na origem, verifica-se que foram opostos embargos de declaração em face da decisão ora agravada, pendentes de apreciação (ID 227445456). Inadmissível, por conseguinte, o agravo de instrumento interposto, uma vez que o pronunciamento judicial agravado ainda é passível de integração e/ou modificação pela instância originária, dada a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de declaração opostos pela parte ré. Segundo orientação deste e. Tribunal de Justiça “Constada a pendência de nova análise judicial na origem acerca dos pontos controvertidos suscitados pelas partes, não há como se antecipar, nesta via do agravo de instrumento, em um juízo de revisão, sob pena de se sobrepor ao entendimento que ainda não foi totalmente descortinado.” (Acórdão 1845289, 07427110720238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 7/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No mesmo sentido: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANEJADO NA PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO RECURSAL INTERROMPIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE QUE IMPÕE A FORMAÇÃO DE JUÍZO DE NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE AO AGRAVO DE INSTRUMENTE EXTEMPORÂNEO. JULGAMENTO SUPERVENIENTE DOS ACLARATÓRIOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. FATO PROCESSUAL QUE NÃO AFASTA A FLAGRANTE IRREGULARIDADE NA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO ANTES QUE DECIDIDA A QUESTÃO CONTROVERTIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONDUTA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA RESPEITO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E ACARRETA INACEITÁVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA À SISTEMÁTICA RECURSAL E AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inadmissível o agravo de instrumento interposto, quando pendentes de julgamento embargos de declaração no juízo de origem, porque, desde a oposição até o julgamento do recurso aclaratório, o prazo recursal se encontra interrompido para a interposição de outros recursos. 2. Cabível apenas um único recurso para atacar uma específica decisão, segundo o princípio da unicidade ou unirrecorribilidade, de modo que opostos embargos de declaração perante o juízo de origem, fato que acarretou a interrupção do prazo para a interposição de outros recursos, manifestamente inadmissível a interposição simultânea de agravo de instrumento. 3. Conhecer do recurso manejado pela agravante – que pretendeu manifestação desta instância recursal quando ainda pendente a matéria de apreciação em embargos de declaração – implica séria afronta ao princípio do juiz natural pela violação à competência do juízo de origem para apreciar e decidir. Ademais, evita à parte exequente o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa em procedimento irregular, ofensivo ao princípio do devido processo legal, bem como suprime o acesso ao duplo grau de jurisdição. 4. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1398681, 0718582-06.2021.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/02/2022, publicado no DJe: 22/02/2022.) Nessas circunstâncias, deve a seguradora agravante aguardar o julgamento dos aclaratórios para, só então, havendo interesse, interpor o recurso cabível em face da decisão a ser proferida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, porquanto manifestamente inadmissível. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. P.I. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator